Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e julgou prejudicado o agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam sanar vícios que comprometam a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. A adoção de tese diversa da pretendida pelas partes não configura vício, mas é uma decorrência da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. Os fundamentos jurídicos foram suficientemente debatidos no julgamento, não havendo omissão relevante a ser sanada.
6. Para fins de prequestionamento, considera-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme o artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A adoção de tese diversa da pretendida pelas partes não configura vício, sendo suficiente a apreciação dos fundamentos jurídicos relevantes para o julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 113, § 1o, III e V, e 422. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.972191, Rel. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, j. 05.10.2016, DJE 19.10.2016.